Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-92.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019767-92.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), REGINALDO FEITOSA DIAS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA, CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO DECRETO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – FATOS NOVOS E ATUAIS QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – SUJEITO QUE, MESMO MONITORADO ELETRONICAMENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO, LOGO VOLTOU A SE ENVOLVER EM NOVOS CRIMES –

RISCO CONCRETO DE RECIDIVA DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA DAS RESTRIÇÕES DIVERSAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
RECURSO PROVIDO
.

Constatado que o sujeito, mesmo em cumprimento de pena no regime aberto e já respondendo a um termo circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal, fora beneficiado com a liberdade provisória mediante o compromisso de cumprir cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, inclusive aquela de monitoração eletrônica; descumpriu deliberadamente as obrigações poucos meses depois, sendo denunciado, processado e condenado em outras duas ações penais por crimes de tráfico de drogas, além de autuado em um novo termo circunstanciado pelos delitos de desobediência, desacato e resistência; torna-se induvidosa a necessidade do decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

REGINALDO FEITOSA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos n.º
0002892-53.2020.8.11.0015 (PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em desfavor de

REGINALDO FEITOSA DIAS
,

preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
107721968
, o
Parquet
pretende a
reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, sob a alegação de que está presente a condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, bem assim, restam satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, diante do
fundado receio de reiteração delitiva
, uma vez que o agente ostenta uma condenação definitiva pelo crime de homicídio e está em cumprimento de pena no regime aberto há apenas 07 (sete) meses, sendo certo, outrossim, que sequer comprovou o exercício de atividade lícita, tampouco informou seu endereço no executivo de pena.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
107721968,
o recorrido rechaça os argumentos da acusação e pede o desprovimento do recurso, asseverando que a gravidade abstrata do ilícito e a sua reincidência não obstam a concessão da liberdade provisória, sendo suficientes e mais adequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP já impostas pelo d. magistrado singular
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
107721968
, a MM.ª Juíza
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
111833996
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito, ao argumento de que, além de ostentar condenação definitiva por crime doloso, após a concessão da liberdade provisória, o recorrido foi preso novamente em outras duas ocasiões, também por narcotráfico, tendo sido, inclusive, condenado recentemente nos autos n.º
1009201-39.2021.8.11.0015,
a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por se mostrar useiro e vezeiro no cometimento de delitos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, na data de
27/02/2020
, o recorrido
REGINALDO FEITOSA DIAS
foi preso em flagrante por supostamente praticar a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que teria sido surpreendido por policiais em local conhecido pelo tráfico de drogas, na posse de
17 (dezessete) porções de cocaína
, pesando ao todo
16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas)
, além do valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em dinheiro.

Remetido o auto de prisão à d. autoridade judiciária, foi realizada a audiência de custódia no dia
28/02/2020
, na qual o flagrante foi homologado, com subsequente concessão de liberdade provisória ao suspeito, cumulada com a imposição das seguintes cautelares menos severas do art. 319 do CPP:

“I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar (e comprovar) o endereço residencial e sua atividade laboral (trabalho), mediante documentos idôneos;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop/MT, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste juízo;

IV. Não praticar novos crimes nem usar drogas ilícitas.

V. Submeter-se ao programa de monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica”
(ID 107721968 - pág. 11).

No pronunciamento judicial, o MM. Juiz
a quo
argumentou que o
fumus comissi delicti
está presente, contudo, não vislumbra o
periculum libertatis
, pois, apesar de o agente responder naquela comarca a termo circunstanciado de ocorrência pelo delito do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (código 367309), e ainda encontrar-se em cumprimento de pena por força da condenação pelo delito de homicídio executada no PEP n.º 3476-32.2019.8.14.0061; foi flagrado na posse de apenas 16,2g de cocaína, quantidade que considerou inexpressiva para a caracterização da maior gravidade em concreto da conduta, desautorizando, assim, a imposição da medida extremada para a garantia da ordem pública.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito na data de
06/03/2020
, a fim de ver a r. decisão reformada e o recorrido preso preventivamente.

Posteriormente, em
30/07/2020
, o i. órgão ministerial informou à d. autoridade judiciária que, inobstante as medidas não prisionais impostas a
REGINALDO
no dia
28/07/2020
, este foi novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nos autos n.º
1010000-19.2020.811.0015, a revelar, com mais afinco, a sua propensão à prática reiterada de condutas ilícitas, bem assim a indiferença em relação às determinações judiciais, pugnando novamente, ao final, pelo decreto da prisão preventiva do sujeito, com o objetivo de garantir a ordem pública.

No dia
15/09/2020
, entretanto, o MM. Magistrado singular mais uma vez indeferiu o pleito da acusação e, exercendo o juízo de retratação diante da interposição do
stricto sensu
, manteve a decisão proferida em
28/02/2020
, por seus próprios fundamentos.

Analisando o conjunto probatório dos autos, entendo que
a razão assiste o
Parquet.

Como cediço, a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá arredá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extrema.

Além disso, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito de tráfico de drogas é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, o

fumus comissi delicti

está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, consoante demonstrado no auto de prisão em flagrante (ID
107721968 - pág. 27), boletim de ocorrência (ID 107721968 – págs. 29/31), auto de apreensão (ID 107721968 – pág. 33), depoimentos colhidos na Delegacia e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, atestando
resultado positivo para a presença de 16,2g de cocaína
nas porções apreendidas com o recorrido (ID 107721968 – págs. 59/61).

Depreende-se dos documentos acima citados, bem assim dos relatos dos policiais que realizaram o flagrante, sendo o
SD PM

André Almeida de Souza
e o
SD PM

Juliever Freitas Caetano da Silva
que, no dia fatídico, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar fazia o patrulhamento no bairro Jardim Boa Esperança, na comarca de Sinop/MT, quando avistou o ora recorrido
REGINALDO FEITOSA DIAS
em atitude suspeita na Rua 11, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo então abordado e, durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse
17 (dezessete) porções de cocaína, pesando ao todo 16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas), além do valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em notas trocadas, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito e encaminhado à repartição policial.

Assim, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, neste momento, consubstancia-se no fundado risco atual de reiteração criminosa e na ineficiência das cautelares menos severas a ele impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória em
22/02/2020
, a exigir o decreto da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Isso porque, assim como noticiado pelo
Parquet
nos autos originários, após ser beneficiado com cautelares diversas do art. 319 do CPP e inobstante tenha sido devidamente advertido que o descumprimento das restrições poderia ensejar seu recolhimento cautelar ao cárcere, aparentemente,
REGINALDO FEITOSA DIAS
não se manteve afastado da criminalidade
, porquanto
preso em flagrante cinco meses depois
, no dia
28/07/2020
, nos autos do
APFD n.º 1010000-19.2020.8.11.0015
, também pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A propósito, por tal delito, foi posteriormente denunciado, processado e
condenado
no dia
30/07/2021
nos autos da
ação penal n.º 0006350-78.2020.8.11.0015
, à pena de
05 anos, 05 meses e 26 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, tendo a r. sentença penal transitado em julgado em
08/09/2021.

Fosse pouco, em
07/03/2021
, nos autos do
TCO n.º 1008510-25.2021.8.11.0015
, o recorrido foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos
artigos 329, 330 e 331 do Código Penal.

E, no dia
26/04/2021
, nos autos do
APFD n.º 1008743-22.2021.8.11.0015
, foi mais uma vez preso em flagrante pelos delitos do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
c/c
art. 329 e art. 331, ambos do CP
, pelos quais foi denunciado, processado e
condenado
no dia
02/08/2021
, nos autos da
ação penal n.º 1009201-39.2021.8.11.0015
, às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, tendo a r. sentença penal transitado em julgado em
18/08/2021.

Aliado a isso, como já mencionado pelo próprio MM. Juiz
a quo
na decisão que concedeu a liberdade provisória, ao tempo dos fatos objeto do pedido de prisão veiculado pelo Ministério Público, o suspeito já respondia ao PEP n.º 3476-32.2019.8.14.0061 pelo crime do art. 121,
caput
, do CP; e ao TCO n.º
14918.20.2019.8.11.0015, pela conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Nessa vereda, há fartas evidências concretas de que o recorrido é propenso a comportamentos antijurídicos, demonstrando ter uma dificuldade em obedecer às regras de convivência social, assim como uma indiferença às ordens judiciais, pois mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória e cientificado de que o descumprimento das obrigações impostas poderia levá-lo ao cárcere, aparentemente, não se conteve e persistiu cometendo diversos delitos, inclusive específicos da Lei de Drogas.

Desse modo, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, porquanto há fortes indicativos de que as providências menos severas não surtiram o efeito almejado de manter o suspeito afastado da criminalidade e, até mesmo, podem ter servido de estímulo para a recidiva delituosa, por lhe darem a certeza da impunidade.

Outrossim, a displicência demonstrada pelo recorrido com as determinações judiciais leva a crer que somente a prisão preventiva está apta a fazê-lo conter o espírito transgressor da lei, já que, em tese, não se preocupou de, mesmo monitorado eletronicamente, em cumprimento de pena por crime doloso contra a vida e submetido a liberdade provisória clausulada à conta de delito de narcotráfico, ser sucessivamente surpreendido na prática de novas condutas ilícitas no espaço de meses.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, pois
a violação das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares constitui-se em fundamento idôneo para que o magistrado, a requerimento do Ministério Público, decrete a custódia cautelar do indivíduo, conforme preceituam o art. 282, §4º e o art. 312, §§ 1º e 2º, ambos do CPP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal
”
(HC n. 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaquei.

Acresça-se, outrossim, o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
ex vi
do
Enunciado orientativo n.º 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em consequência, considero viável a pretensão do Ministério Público de decreto da prisão processual do recorrido, ante a ineficácia das cautelares menos severas elencadas no art. 319 do CPP, que, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo da criminalidade, mostrando-se totalmente apático às determinações judiciais e voltando a delinquir, mesmo monitorado eletronicamente, a tornar imperiosa a medida extremada para a garantia da ordem e da segurança públicas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos n.º
0002892-53.2020.8.11.0015 (PJe)
e
decreto a prisão preventiva
de
REGINALDO FEITOSA DIAS
, no intuito de
garantir a ordem pública
,
incumbindo ao magistrado singular a expedição do respectivo mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022